Tribunal: TJMT
Processo: 1033487-32.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033487-32.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REGINA LUCIA SANTANA DA SILVA - CPF: 284.829.641-00 (APELANTE), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Exibição de Documentos. Honorários Advocatícios. Desprovimento.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de exibição de documentos bancários, mas deixou de condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que não houve resistência injustificada na apresentação dos documentos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se a ausência de condenação em honorários advocatícios pela apresentação de documentos em ação de produção antecipada de provas é adequada, considerando o princípio da causalidade invocado pela parte autora.

III. Razões de decidir

3. O banco apresentou os documentos solicitados na contestação, sem resistência ou demora injustificada, atendendo ao princípio da cooperação processual.

4. Na ausência de conduta que obstrua o direito da parte autora, não se justifica a imposição de honorários advocatícios em ações de exibição de documentos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: “
1. A ausência de resistência injustificada na exibição de documentos em ação de produção antecipada de provas não enseja a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios.
2
. O princípio da causalidade não se aplica quando a parte demandada colabora prontamente com a demanda
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 399, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.763.809/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 11/5/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível interposto
por
Regina Lúcia Santana da Silva

contra
a sentença
(Id. 238268168
)
,
que,

nos autos da
ação
de
produção antecipada de provas
proposta
por
si em desfavor de
Banco
Daycoval
S.A
, julgou

procedentes os pedidos
iniciais
,
mas
deixou de condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios.

Afirma que
a recusa do banco em fornecer o contrato
causou a
propositura da demanda, devendo, assim, ser responsabilizado pelas
despesas processuais e honorários advocatícios, em observância
ao princípio da causalidade.

Afirma que
os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, sendo essencial para a subsistência do advogado
e, nesse
contexto, defende
que a ausência de condenação em honorários prejudica o exercício profissional do advogado, que se dedicou ao caso para garantir o direito de acesso ao documento pela parte autora.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada em parte, incluindo a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões de
Banco
Daycoval
S.A
. (Id. 238268173) pelo desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo e
a apelante é beneficiária da justiça gratuita
(Id.
239668654
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, se trata de
apelação interposta por
Regina Lucia Santana da Silva
contra sentença proferida em
ação de produção antecipada de provas
, que julgou procedente o pedido, determinando a exibição dos documentos bancários solicitados
, entretanto, deixou de condenar o
Banco
Daycoval
S
.
A
.
ao pagamento de honorários advocatícios
.

No essencial, eis a sentença ora analisada:

“[...]

Por tratar-se de documentos comum às partes, nos termos do art. 399, inciso III, do CPC, a (s)

promovida (s) não pode (m) se negar-se a apresentá-los.

Cabe pontuar que, é dever da instituição requerida apresentar os documentos requeridos pelo

consumidor, em consonância ao que estabelecem o artigo 43 do Código de Defesa do

Consumidor e artigo 399 do Código de Processo Civil, na medida em que o documento

pleiteado é comum às partes.

Os documentos foram devidamente apresentados pela requerida, em comprometimento com o

princípio da cooperação, e se deu de forma completa, não competindo ao presente feito a sua

valoração.

Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento

de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente

com a peça
contestatória.
[...]

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas
a
baila e capazes a influir à conclusão, com

fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, bem

como diante da apresentação da documentação, satisfeito a obrigação pela requerida

apresentação.

Sem custas.

Sem honorários.
[...] (Id. 238268169 – fls. 1/4).

Sem maiores delongas,
o recurso não merece provimento.

C
onforme consta nos autos, o
Banco
Daycoval
S.
A
.
,
ora apelado, apresentou os documentos requeridos na própria contestação, dentro do prazo legal, sem qualquer resistência injustificada.

Não houve, portanto, recusa em cumprir a obrigação de exibir os documentos, tampouco retardamento indevido.
Deste modo, a
conduta do apelado foi pautada pelo cumprimento regular da demanda judicial, de modo que não se configurou qualquer ato que pudesse ser interpretado como resistência à pretensão da apelante.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que, na ausência de resistência ou conduta que obstrua o direito da parte autora, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios. A mera propositura de ação de produção antecipada de provas não implica, por si só, a imposição de ônus sucumbenciais, sobretudo quando a parte demandada colabora com a justiça, apresentando os documentos em tempo hábil e conforme solicitado.

À
propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE

RESISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova, for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados, o que não se observa no caso concreto (
AgInt
no
AREsp
n. 1.763.809/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021,
DJe
de 14/5/2021).

2. Agravo interno desprovido.
(STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
REsp
2143829/SC, relator Ministro Moura Ribeiro,
Dje
22/8/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS – SATISFAÇÃO INTEGRAL DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM EXIBIR OS CONTRATOS – APRESENTAÇÃO EM PEÇA CONTESTATÓRIA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ausente
a
resistência de exibição de documentos em ação exibição de documentos, não há que se falar em condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
,

apelação
1005287-71.2021.8.11.0045,
relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida,

D
je
03/05/2024
)

Quanto ao
princípio da causalidade, invocado pela apelante, preconiza que aquele que dá causa à instauração do processo deve arcar com os custos dele decorrentes
, no entanto, n
o caso dos autos, a causa da demanda decorreu da necessidade da parte autora de obter documentos para instruir eventual ação revisional, não havendo comprovação de que o banco tenha, extrajudicialmente, negado ou resistido à solicitação feita.

P
or todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
mantenho a sentença em sua integralidade.

Desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC
, observado o disposto no artigo 98,
§
3o, do Código de Processo Civil
.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024